Tribunal: TJDFT
Processo: 0025215-33.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025215-33.2005.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB (ID 13166573), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 784.439 (Tema 296), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC (ID 13166591). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, nas razões dos recursos constitucionais, o recorrente se insurge quanto à omissão da turma julgadora em relação aos elementos de prova que atestariam a sua legitimidade na pretensa restituição do indébito tributário, nada tratando acerca da taxatividade da lista de serviços sujeitos ao ISS. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, revogo a decisão de ID 13166593 e submeto à apreciação das respectivas Cortes Superiores as pretensões deduzidas pela parte, para eventual exame das matérias. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e, após, ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031